Tribunal: TJDFT
Processo: 0727285-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO INDEFERIDA. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. CARÁTER AUTÔNOMO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1. Mantêm-se as medidas protetivas de urgência, independentemente do tempo de vigência, quando possível extrair-se da impetração a necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Magistrado.

2. As medidas protetivas de urgência possuem caráter autônomo, sendo dispensável a instauração de inquérito policial ou de processo criminal em desfavor do agressor.

3. Ordem denegada.